Tribunal: STF
Processo: RE 73893
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
- Desistência da ação, após a contestação. 
É mister a concordância do réu, a qual não é ilimitada, mas sujeita às restrições do parágrafo único do art. 181 do C.P.C.
II. Exegese do art. 181, parágrafo único c.c. 55 e 64 do C.P.C. 
Recurso não conhecidos.